Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712587-10.2025.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Volkswagen S/A Apelado: Mateus Carneiro Sales D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC (Id. 74334303). Em 29 de julho de 2025 a recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 74503181). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator